Tribunal: TJDFT
Processo: 0020723-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. PRELIMINAR NA APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO GENÉRICO. INCONFORMISMO. PRELIMINAR AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. REGRA. ATRASO DE 16 DIAS. FALTA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. TERMO ADITIVO POSTERGANDO O PAGAMENTO. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO COMPROVADO. VALIDADE DO CONTRATO. VALIDADE DAS CLÁUSULAS. EQUILÍBRIO CONTRATUAL PRESERVADO. FALTA DE PREJUÍZO POR PARTE DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. ENUNCIADO 361 DA IV JORNADA DE DIREITO CIVIL.
1. Preliminar em contrarrazões. Inovação recursal quanto ao pedido de nulidade do pacto aditivo. Em que pese não haver pedido anterior expresso para declaração de nulidade do pacto aditivo, observa-se que o autor impugnou os termos do pacto, expressamente afirmando que as cláusulas são inverídicas, de modo que, com esteio no art. 322, § 2o do CPC, o qual preleciona que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, afasta-se a preliminar levantada.
2. Preliminar. Recurso de Apelação. Nulidade da sentença. Preliminar genérica apontando inúmeros pontos da sentença. Peça recursal truncada de difícil interpretação. A preliminar, na verdade, traz argumentos relacionados com a insatisfação do julgamento e não com a existência de vício na sentença. Falta de indicação de um vício específico, mas sim descontentamento com o julgado. Preliminar afastada.
3. É cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, porquanto, no presente caso concreto, a relação jurídica sob exame amolda-se nos exatos termos do art. 3o § 2o, do CDC. Ademais, o contrato em questão amolda-se ao que se denomina de "contrato de adesão", onde o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas.
4. Conforme entendimento dominante desta Corte, é válida e, logo, não abusiva, a cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras, notadamente quando se trata de construção de porte considerável.
5. Ocorrências como intempéries naturais (chuvas, p.e) no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação (notadamente “Habite-se” e alvará de construção), atrasos da companhia de eletricidade local (CEB), carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal, ou mesmo a eventual propositura de ações contra a promitente vendedora, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno.
6. A data de averbação do habite-se do imóvel é, em regra, considerada como data de entrega do imóvel, uma vez que nesse momento a construção está em conformidade para ser habitada, assim como existe a possibilidade de se realizar financiamento bancário para pagamento do restante da dívida.
6.1. Esse marco não é absoluto, mas no caso dos autos não existe comprovação de impeditivo para a posse do imóvel, após a averbação do habite-se. A vistoria apontou apenas pequenos detalhes, normais na entrega de uma unidade imobiliária, que não inviabilizam o seu recebimento e reparação oportuna.
6.2. No caso, portanto, correta a adoção da data da averbação do habite-se como data de entrega do imóvel, pois nesse momento a construtora cumpriu sua parte no contrato, ficando o consumidor responsável pelo financiamento ou quitação dos valores para recebimento das chaves.
7. Constata-se nos autos que houve um pequeno atraso na entrega do imóvel, cerca de 16 dias, não causando efetivo prejuízo ao consumidor. Havendo, ainda, a assinatura de pacto aditivo, posterior à averbação do habite-se, no qual ficou acordado que o vendedor suspenderia por 3 meses a cobrança de parcela próxima de vencer, assim como juros e multa, ficando esse prazo estipulado para que o comprador providenciasse o financiamento bancário ou pagamento direto, medida razoável benéfica ao consumidor não havendo que se falar em nulidade ou prejuízo.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO IMPROVIDO.